Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714269-85.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCIO BATISTA SOUZA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. A apelante requer a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que tentou incessantemente promover acordo extrajudicial com o apelado, no sentido que cumprisse com sua obrigação contraída voluntariamente, após o protocolo da presente ação. Informa que o apelado efetuou o pagamento de seu débito supervenientemente a propositura da presente ação nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil. Defende que ocorreu a perda superveniente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Requer o desbloqueio do automóvel objeto dos autos caso tenha ocorrido a inserção de sua restrição por meio do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) (id 69100292). A petição não foi acompanhada de qualquer documento que comprove o pagamento do débito por parte do apelado (id 69100292). Intime-se a apelante para juntar documento que comprove que a ação perdeu o objeto ou para requerer a desistência do recurso, diante da impossibilidade de extinção nos moldes pretendidos, em razão da ausência de documentos comprobatórios. A ausência de comprovação da perda do objeto da ação ou do requerimento de desistência do recurso implicará na rejeição do pedido, com o regular prosseguimento do feito. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem-se os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator